Tribunal: TJDFT
Processo: 0727100-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727100-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: ALESSANDRA DE BRAGANCA NUNES LEITE D E S P A C H O INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 dias úteis, RECOLHER em DOBRO o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do apelo, com fulcro nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora